Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706646-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDINALDO CONCEIÇÃO SILVA contra despacho proferido pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no bojo de mandado de segurança impetrado contra a SUBSECRETÁRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, em sede de plantão judicial, remeteu os autos ao juízo natural, a fim de que a análise da tutela de urgência pretendida pela autor fosse realizada durante o expediente forense, ante a ausência de elementos capazes de demonstrar a urgência apta a atrair a competência do juízo plantonista. Em suas razões recursais (ID 56044536), o agravante informa que “realizou o processo seletivo para professor efetivo, obtendo êxito na prova objetiva, discursiva e na avaliação de títulos sendo nomeado no dia 27/12/2023 por meio do Diário Oficial da União (doc. 01, pág 68/131). Contudo, em 23/01/2024, ao passar pela avaliação pericial da Subsaúde, não foi reconhecido como pessoa com deficiência autista”. Afirma que “Ao ter o seu pedido negado, o impetrado vai contra a sua própria decisão que em 2022 (doc. 05) e 2023 (doc. 06), admitiu o impetrante como professor temporário na secretaria de estado de Educação do Distrito Federal na quota de pessoa com deficiência”; e que “com os mesmos documentos foi considerado apto no exame admissional – PCD na secretaria de Educação do Estado de Goiás”. Defende que “O impedimento da posse do agravante no cargo público efetivo é ilegal e contraditório, seja pelo fato do agravante já ter exercido esse mesmo cargo em 2022 e 2023 na quota PCD ou por ferir o direito de acesso dos deficientes aos cargos públicos por meio de quotas nos concursos públicos, o que é uma afronta a Constituição Federal e as demais leis de proteção e inclusão da pessoa com deficiência”. Colaciona jurisprudência a fim de alicerçar sua tese. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: “a) O recebimento do presente recurso e a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão de id n. 185782031 e deferir a tutela de urgência pleiteada no processo de origem para determinar a posse do agravante e o consequente exercício no cargo de professor na vaga reservado aos deficientes, sob condição “sub-judice”; b) Caso não seja concedida a liminar para garantir a posse precária do agravante e o consequente exercício, seja determinado liminarmente a reserva de vaga do agravante e consequentemente a não convocação do próximo candidato para ocupar do demandante, de modo a resguardar o possível direito advindo de uma sentença de procedência;” É o breve relatório. DECIDO. De início, verifico que o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento sem juntar o preparo, porquanto apresentou guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento referentes a processo diverso (IDs 56049853 e 56049854). De todo modo, o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque o Magistrado “a quo” nada decidiu quanto à tutela de urgência vindicada pelo autor agravante. Com efeito, o pronunciamento judicial tão somente determinou a remessa dos autos ao juízo natural, a fim de que a análise da tutela pretendida fosse realizada durante o expediente forense, ante a ausência de elementos capazes de demonstrar a urgência apta a atrair a competência do juízo plantonista. Tratando-se, pois, de ato destinado a dar andamento ao processo, sem conteúdo decisório, inviável a impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. O deferimento da medida ainda não apreciada pela instância de origem implicaria inegável ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator